Tribunal: TJES
Processo: 0007829-87.2011.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007829-87.2011.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: SOESDE - SOCIEDADE ESPIRITO SANTENSE DE DIAGNOSTICO E EMERGE e outros (9)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE –
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REJEITADA – MÉRITO – TEMA 1199 DO STJ – RETROATIVIDADE DAS DISPOSIÇÕES QUE ALTERARAM
A
LEI DE IMPROBIDADE -
RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO.

1.Prejudicial de prescrição intercorrente: por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 843989, de repercussão geral reconhecida (Tema 1199), estabeleceu o Excelso Supremo Tribunal Federal que
“o
novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”

2.Nesse sentido, e conforme já manifestado por este e. TJ/ES em julgamentos anteriores, não há que se falar em aplicação das previsões relativas à prescrição intercorrente à ações de improbidade ajuizadas em data anterior ao advento da Lei nº14.230/2021, como nesta hipótese ora sob análise, em que o ajuizamento do feito se deu em 29/11/04 (originalmente perante a Justiça do Trabalho). É certo, ainda, que entre a data de publicação da Lei nº14.230/2021 – termo inicial dos marcos temporais –, em 26/10/21 e a data em que proferida a sentença, em 31/05/22, não havia transcorrido sequer o prazo reduzido estabelecido no atual art.23, §5º, da Lei de Improbidade.

3.Do indeferimento da inicial: verifica-se da leitura da exordial que o autor devidamente fez constar todos os elementos exigidos à época para o ajuizamento do feito, inclusive expondo não apenas os princípios violados, mas especificando os motivos pelos quais as condutas praticadas por cada um dos requeridos se enquadrariam nos arts.10 e/ou 11 da Lei de Improbidade, conforme se observa, em especial, dos tópicos 3.6 a 3.11 do petitório.

4.Nada obstante, faz-se imperioso observar que por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 843989 (Tema 1199), com repercussão geral reconhecida, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou também a tese vinculante de que
“a

nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior;
devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”.

5.Destarte, não deveria o juízo a quo proceder a prematura extinção do feito, sem resolução de mérito, mas, após possibilitar a demonstração do preenchimento dos novos requisitos e do enquadramento das condutas às tipificações legais ainda em vigor, por meio da devida produção de provas e instrução processual, julgar o mérito da demanda, com a procedência, ou não, dos pedidos autorais.

6.Recurso do Ministério Público provido. Sentença anulada. Recurso do requerido prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e JULGAR PREJUDICADO o recurso de ESPÓLIO DE ANTONICO GOTTARDO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
º
0007829-87.2011.8.08.0021

APELANTE/
APELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/
APELANTE
:
ESPÓLIO DE ANTONICO GOTTARDO

APELADOS:

SOESDE - SOC ESP SANTENSE DIAGNOSTICO E EMERGÊNCIAS S/C LTD, SOESDES - SOC ESPIRITO SANTENSE DE EMERGÊNCIAS LTDA, COOP AGENTES PROFISSIONAIS SAÚDE EST ESP SANTO - PROCOOPES, COOP SERRANA DE TRABALHOS MÚLTIPLOS DO EST ESP SANTO, CLAUDIO GIANORDOLI TEIXEIRA, JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO, JACQUES LÚCIO DE MOREIRA E NUNES e RITA DE CÁSSIA CHRIST TESCH

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
ANTONICO GOT
TARDO, SOESDE - SOC ESP SANTENSE DIAGN
Ó
STICO E EMERGÊNCIAS S/C LTD, SOESDES - SOC ESP
Í
RITO SANTENSE DE EMERGÊNCIAS LTDA, COOP AGENTES PROFISSIONAIS SAÚDE EST ESP SANTO - PROCOOPES, COOP SERRANA DE TRABALHOS MÚLTIPLOS DO EST ESP SANTO, CLAUDIO GIANORDOLI TEIXEIRA, JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO, JACQUES LÚCIO DE MOREIRA E NUNES
e
RITA DE CÁSSIA CHRIST TESCH.

A demanda foi originalmente ajuizada perante a Justiça do Trabalho, sendo os autos posteriormente remetidos à Justiça Comum, e aponta suposta contratação de pessoal para serviços essenciais do Município de Guarapari por empresas interpostas e ausência de concurso público para contratação de pessoas no setor de saúde.

O juízo a quo proferiu a sentença de fls.4263/4271 para julgar extinto o feito,
“com fundamento no art.487, inc. II, do CPC/2015, em razão da prescrição intercorrente e, ainda, caso superada a primeira causa, com fundamento no art.485, inc. I, c/c o art.330, inc. VI,
[sic]
, do CPC/2015
”.

Irresignado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs a Apelação de fls.4273/4309-v, sustentando, em síntese, que:
I)
foi relatado na inicial a prática de diversos atos ilícitos como subcontratação de serviços de saúde e origem fraudulenta de sociedades empresariais, bem como a omissão no controle da prestação do serviço;
II)
as alterações trazidas pela Lei nº14.230/2021 não devem ser aplicadas retroativamente;
III)
quem deu causa ao transcurso do prazo decorrido nos autos foi o Poder Judiciário e não o Ministério Público, razão pela qual, ainda assim, não haveria que se falar em prescrição intercorrente;
IV)
não poderia o juízo a quo proferir sentença com dois fundamentos distintos, extinguindo o feito ao mesmo tempo com e sem resolução de mérito.

Por sua vez,
ESPÓLIO DE ANTONICO GOT
TARDO
(fls.4326/4335) sustenta em seu apelo (fls.4326/4335), em suma, que:
I)
com a extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, deu-se a revogação tácita do bloqueio de bens;
II)

“em virtude de seu caráter instrumental, uma vez que é meio para se preservar o direito material e o resultado útil e eficaz da tutela definitiva, a medida cautelar tem cessados os seus efeitos guando se reconhece a perda da pretensão do próprio direito material”
;
III)
tendo sido proferido sentença de improcedência, deve ser, por conseguinte, revogada a determinação cautelar de bloqueio de bens.

Pois bem, por questões de didática processual, passo à análise conjunta de ambos os recursos.

- Da prejudicial de prescrição intercorrente

O juízo de origem, ao entender pela imediata aplicação das inovações trazidas pela Lei nº14.230/2021, proferiu a sentença de fls.4263/4271, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, pela ocorrência da prescrição intercorrente, prevista pela nova redação do art.23, da Lei nº8.429/1992.

Ocorre que, em momento posterior, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº843989, de repercussão geral reconhecida (Tema 1199), estabeleceu o Excelso Supremo Tribunal Federal que
“o
novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021
é irretroativo
, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

Nesse sentido, e conforme já manifestado por este e. TJ/ES em julgamentos anteriores, não há que se falar em aplicação das previsões relativas à prescrição intercorrente à ações de improbidade ajuizadas em data anterior ao advento da Lei nº14.230/2021, como nesta hipótese ora sob análise, em que o ajuizamento do feito se deu em 29/11/04 (originalmente perante a Justiça do Trabalho).

É certo, ainda, que entre a data de publicação da Lei nº14.230/2021 – termo inicial dos marcos temporais –, em 26/10/21 e a data em que proferida a sentença, em 31/05/22, não havia transcorrido sequer o prazo reduzido estabelecido no atual art.23, §5º, da Lei de Improbidade.

Corroborando o que acabo de expor, observem-se as seguintes ementas de julgado deste e. TJ/ES:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS – AFASTADA A PRESCRIÇÃO – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO DOS AGENTES – NÃO COMPROVAÇÃO DE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE LESAR OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSOS PROVIDOS.
1) Considerando o entendimento sedimentado pelo STF no sentido de que a lei nova não retroage no tocante à prescrição inicial e nem à prescrição intercorrente, não há que se falar em fluência de prazo prescricional in casu, mesmo que os fatos imputados a Luiz Paulo e às empresas Paiva Indústria e Comércio Ltda e Hada Comércio e Confecções Ltda remontem ao ano de 2003.
O então Prefeito de Vitória deixou o cargo eletivo que ocupava em 31 de dezembro de 2004 e a ação por ato de improbidade foi ajuizada em 13 de novembro de 2008, portanto dentro do prazo prescricional inicial vigente à época, já que segundo a antiga redação do art. 23, inciso I, da LIA, as ações por ato de improbidade podiam ser propostas “até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função gratificada”.
Outrossim, na data de início da vigência da lei nova (26 de outubro de 2021) começou a fluir o primeiro lapso quadrienal da prescrição intercorrente, de modo que apenas em 26 de outubro de 2025 é que poder-se-ia cogitar a incidência da prescrição no feito sub examine, caso não advenha nenhum dos marcos interruptivos a que alude o art. 23, §4º, da Lei nº 8.429/92.

2) A partir da vigência da Lei nº 14.230/2021, não há tipo culposo de improbidade administrativa. Funcionando os Tribunais de Segundo Grau (Tribunais de Justiça Estaduais e Tribunais Regionais Federais) como última Instância Revisora de provas, autorizada a espiolhar os autos e a rever toda a matéria debatida ao longo do processo, tenho que o desaparecimento de um tipo ímprobo enquanto o processo ainda está submetido à Segunda Instância faz desaparecer, também, a possibilidade de punição dele decorrente. A superveniência de lei nova que deixa de considerar como ímproba determinada conduta produz efeitos retroativos, na exata medida em que desfaz a própria roupagem jurídica da improbidade que recaía sobre determinada conduta. Dito de outro modo, a partir da vigência da norma, ainda que um comportamento possa continuar sendo reputado irregular, já não poderá ensejar a condenação em quaisquer das sanções previstas da Lei nº 8.429/92.

3) Inexistindo, in casu, prova do dolo dos requeridos, não há como imputar a eles a prática de ato ímprobo por violação aos princípios da Administração Pública, na exata medida em que “somente haverá improbidade administrativa, na aplicação [do art. 11, da Lei nº 8.429/92], quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa” (art. 11, §1º, da LIA), sendo certo que inexiste, in casu, sequer alegação, muito menos demonstração de que tenha havido uma conduta administrativa especificamente orientada para favorecer uma ou outra empresa ou para lesar os postulados da Administração Pública.

4) Recursos providos. (TJ/ES. Apelação Cível nº0041660-25.2008.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação: 17/03/23). (grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra Valter Luiz Potratz, Pedro Christ, João Batista Cerutti, Alessandra Vargas André e Associação dos Amigos dos Deficientes Físicos – AADEF, imputando-lhes as condutas previstas nos arts. 10, incisos VIII e XII, e 11, incisos I, II e V, da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa). Em primeira instância, a sentença reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC. O Ministério Público apelou, sustentando a irretroatividade da prescrição intercorrente introduzida pela Lei 14.230/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente prevista pela Lei 14.230/2021 se aplica retroativamente às ações de improbidade administrativa ajuizadas antes de sua vigência; (ii) estabelecer se a sentença de primeiro grau, que declarou a prescrição intercorrente, deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei 14.230/2021 introduziu a prescrição intercorrente na Lei de Improbidade Administrativa, mas sua aplicação retroativa foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do ARE 843989 (Tema 1199), que firmou a tese de que o novo regime prescricional não se aplica a processos em curso antes da sua entrada em vigor. O entendimento consolidado pelo STF determina que os prazos prescricionais, incluindo a prescrição intercorrente, passam a contar a partir da publicação da Lei 14.230/2021, em 26 de outubro de 2021, não alcançando atos processuais já consumados ou situações jurídicas perfeitas. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e de diversas Cortes estaduais corrobora a irretroatividade da prescrição intercorrente em ações de improbidade ajuizadas antes da Lei 14.230/2021, afastando a aplicação desse instituto em tais casos. Considerando que a ação foi ajuizada em 2007, quando ainda não havia previsão de prescrição intercorrente, e que a referida alteração legislativa não pode ser aplicada retroativamente, impõe-se a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A prescrição intercorrente introduzida pela Lei 14.230/2021 não se aplica retroativamente às ações de improbidade administrativa ajuizadas antes de sua vigência. O prazo da prescrição intercorrente começa a ser contado a partir da publicação da Lei 14.230/2021, não alcançando processos em curso anteriormente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei 8.429/92, arts. 10, 11 e 23; Lei 14.230/2021; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843989/PR (Tema 1199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 18.08.2022; TJMG, Apelação Cível nº 02072507320088130393, Rel. Des(a). Yeda Athias, julgado em 09.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0020807-77.2017.8.08.0024, Rel. Debora Maria Ambos Correa da Silva, julgado em 31.01.2024; TJCE, Apelação Cível nº 0000073-67.2006.8.06.0050, Rel. Tereze Neumann Duarte Chaves, julgado em 31.01.2024. (TJ/ES. Apelação Cível nº0000034-43.2007.8.08.0062. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Data de Publicação: 16/10/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICO POR ATO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NOVO REGIME DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TEMA 1199 DO STF - IRRETROATIVIDADE DAS INOVAÇÕES LEGISLATIVAS DA LEI Nº 14.230/2021 - RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da repercussão geral no ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199) determinou que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais aos fatos ocorridos a partir da publicação da lei.

2. Por se tratar de ação civil de improbidade administrativa ajuizada em 28/10/2008, não há que se falar em aplicação retroativa do novo regime prescricional trazido pela Lei nº 14.230/2021 para considerar o lapso temporal decorrido do ajuizamento até a prolação da sentença.

3. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0001665-85.2008.8.08.0062. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Mariana Júdice de Mattos. Data de Publicação: 05/09/23). (grifo nosso)

Ante o exposto
, REJEITO
a prejudicial de prescrição intercorrente.

- Do indeferimento da inicial

Como espécie de “segundo fundamento” para extinção do feito, o juízo a quo entendeu pelo indeferimento da inicial (art.330, IV, CPC) pelo não atendimento dos requisitos essenciais previstos no art.319 e 320 do Código de Processo Civil, em razão da suposta inércia do
MINISTÉRIO PÚBLICO
em adequar o seu objeto e pedido, assim como a fundamentação fática e jurídica aos limites e nova tipologia previstas na nova redação da Lei de Improbidade Administrativa.

Isso posto, ainda que se considerasse a possibilidade de cumulação de tais fundamentos, verifica-se da leitura da exordial que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
devidamente fez constar todos os elementos exigidos à época para o ajuizamento do feito, inclusive expondo não apenas os princípios violados, mas especificando os motivos pelos quais as condutas praticadas por cada um dos requeridos se enquadrariam nos arts.10 e/ou 11 da Lei de Improbidade, conforme se observa, em especial, dos tópicos 3.6 a 3.11 do petitório.

Ademais, é incontroverso que a decisão de fls.4.174/4.176-v recebeu a petição inicial, nos termos do então vigente art.17, §9º, da Lei de Improbidade.

Nada obstante, faz-se imperioso observar que por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 843989 (Tema 1199), com repercussão geral reconhecida, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a tese vinculante de que
“a

nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior;
devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”.

Destarte, não deveria o juízo a quo proceder a prematura extinção do feito, sem resolução de mérito, mas, após possibilitar a demonstração do preenchimento dos novos requisitos e do enquadramento das condutas às tipificações legais ainda em vigor, por meio da devida produção de provas e instrução processual, julgar o mérito da demanda, com a procedência, ou não, dos pedidos autorais.

Necessário se faz, portanto, o retorno dos autos à origem, a fim de que, observado o regular trâmite processual, seja oportunizada a produção de provas acerca do preenchimento dos requisitos necessários à configuração dos alegados atos de improbidade administrativa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno do feito à origem para seu regular prosseguimento. Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE ANTONICO GOT
TARDO
.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.